Tribunal: STF
Processo: ARE 1523112
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, assim ementado (Doc. 14, fls. 1-2):



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA. ANUÊNIOS E ADICIONAL DE INATIVIDADE - PAGAMENTO PELO VALOR NOMINAL - INCIDÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 50/2003 – IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE EXPRESSA EXTENSÃO AOS MILITARES - ENTENDIMENTO DO TJPB EM JULGAMENTO DE INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA – SÚMULA 51 DO TJPB – IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA PRESERVAÇÃO DE VALORES AO ADICIONAL DE INATIVIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS Nº 0802878-36.2021.8.15.0000, JULGADO PELO TJPB. JUROS DE MORA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONFIGURAÇÃO DA OMISSÃO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. EC Nº. 113/2021. PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO INTERNO. 



    - “O Tribunal de Justiça da Paraíba, em julgamento de Incidente de Uniformização de Jurisprudência, pronunciou-se no sentido de que “o adicional por tempo de serviço devido aos militares do Estado da paraíba só poderia sofrer os efeitos do congelamento, após a publicação da medida Provisória nº 185/2012, posteriormente convertida na Lei nº 9.703/2012.”



    - “O congelamento do valor nominal do adicional por tempo de serviço percebido pelos servidores públicos militares, operado pelo art. 2º, § 2º, da MP n.º 185/12, convertida posteriormente na Lei Estadual n 9.703/2012, não alcança a verba denominada gratificação de magistério e os adicionais de inatividade e insalubridade, cujos pagamentos devem se dar na forma das legislações que as instituíram e suas consequentes atualizações legislativas”.



    - Em 9/12/2021, foi publicada a Emenda Constitucional n° 113/2021, que, no art. 3°, trouxe novo regramento para os encargos moratórios incidentes nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, passando a haver a incidência única da taxa SELIC. ”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 18), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, PARAÍBA PREVIDÊNCIA – PBPREV alega que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, XXXVI; e 40, §§2º e 8º, da CF/1988. 



    Sustenta que o pedido não pode ser julgado procedente, pois a LC 50/03 é igualmente aplicável aos servidores militares do Estado, “preservando-se nos respectivos soldos o “congelamento” das vantagens indigitadas desde março de 2003, tal como incidente no estipêndio de todo e qualquer servidor público” (Doc. 18, fl. 13)



    Aduz que, “embora a folha de pagamentos dos aposentados e pensionistas esteja incluída nos atos de gestão da PBprev desde outubro de 2012, o aporte financeiro destinado à PBPrev é concedido pelo Tesouro Estadual, algo que torna viável o pagamento dos benefícios sob sua Administração, tendo em vista que as contribuições dos servidores destinadas para este fins NÃO SÃO SUFICIENTES, ainda que o sistema previdenciário brasileiro seja pautado pelo princípio da solidariedade intergeracional” (Doc. 18, fl. 16)



    Defende, por outro lado, “a incidência do INPC, no que se refere ao período anterior à data de 09/12/2021, e para a incidência da SELIC, no que se refere ao período a partir de 09/12/2021, para fins de correção monetária, e juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009) e pela execução do julgado após o trânsito em julgado conforme precedentes dos Tribunais Superiores” (Doc. 18, fl. 35).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE por incidência das Súmulas 280 e 282/STF (Doc. 24).



    No Agravo (Doc. 29), a parte recorrente defende a inaplicabilidade dos referidos óbices sumulares. 



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto aos arts. 5º, XXXVI; e 40, §§2º e 8º, da CF/1988, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Adite-se, quanto à alegada violação ao art. 5º, XXXVI, da CF/1988, que esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No mais, vejam-se os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (Doc. 14, fls. 4-6): 



    “(...)



    A matéria comporta entendimento no sentido de que o congelamento não poderia ser aplicado a partir da Lei Complementar nº 50/2003, isto porque o dispositivo legal em comento teve como objetivo apenas a restrição aos adicionais e gratificações dos servidores públicos civis.



    (…)



    Assim, reveste-se de legalidade o pagamento de adicional por tempo de serviço, em seu valor nominal, aos Servidores Militares do Estado da Paraíba tão somente a partir da Medida Provisória nº 185, de 25/01/2012, convertida na Lei Ordinária nº 9.703, de 14/05/2012, em consonância com o posicionamento desta Egrégia Corte de Justiça, firmado em decisão submetida a incidente de uniformização de jurisprudência. 



    No que se refere à possibilidade ou não do congelamento do adicional de inatividade operado pelo art. 2º, § 2º, da MP nº. 185/12, a questão foi submetida ao Egrégio Tribunal Pleno desta Corte de Justiça, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº. 0802878-36.2021.8.15.0000, Tema 13, admitido em razão da necessidade de pacificar o posicionamento deste Tribunal acerca da controvérsia, ocasião em que se firmou a seguinte tese: (…)



    Dessa forma, restou decidido que o congelamento do valor nominal do adicional por tempo de serviço percebido pelos servidores públicos militares, operado pelo art. 2º, § 2º, da MP n.º 185/12, convertida posteriormente na Lei Estadual n° 9.703/2012, não alcança a verba denominada gratificação de magistério e os adicionais de inatividade e insalubridade, cujos pagamentos devem se dar na forma das legislações que as instituíram e suas consequentes atualizações legislativas. Portanto, aplicando-se o entendimento firmado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº. 0809736-20.2020.8.15.0000, mostra-se ilegal o congelamento do adicional de inatividade, haja vista a inexistência de norma específica com essa previsão. 



    (…)”



    Da leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que o Juízo local, com base na legislação infraconstitucional local pertinentes, bem como nas peculiaridades do caso concreto, concluiu que o congelamento do valor nominal do adicional por tempo de serviço percebido pelos servidores públicos militares não alcança a verba denominada gratificação de magistério e os adicionais de inatividade e insalubridade, cujos pagamentos devem se dar na forma das legislações que as instituíram. 



    Assim, para se chegar à conclusão diversa da exarada na origem seria necessário analisar os fatos e provas constantes dos autos, bem como a legislação local que regulamenta a matéria, o que atrai a incidência ao caso dos óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 280 (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário), ambas do STF. 



    No mesmo sentido: ARE 1.516.311, Dje de 1º/10/2024, e ARE 1.506.433, Dje de 13/8/2024, ambas de relatoria do Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente); e ARE 1.450.161, Rel. Min. ROSA WEBER (Presidente), Dje de 15/8/2023.



    Em relação aos juros de mora e correção monetária, o Tribunal local consignou o seguinte (Doc. 14, fl. 6): 



    “(...) a decisão merece retoque quanto ao índice de incidência dos juros e correção monetária, eis que deixou de mencionar os reflexos da Emenda Constitucional nº 113, de 8 de dezembro de 2021, que no seu art. 3º trouxe novo regramento para os juros de mora e a correção monetária das condenações em que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, passando a haver a incidência única da taxa Selic, in verbis: 



    (…)



    Destarte, o julgado deve ser modificado para constar que, a partir de 09/12/2021, data da entrada em vigor da EC nº 113, para fins de atualização monetária, haverá a incidência, uma única vez e de forma simples, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. 



    Sobre a matéria, a Primeira Turma desta CORTE, em recente julgamento do RE 1.437.482-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/9/2023, por unanimidade, deu provimento ao Agravo Regimental para conhecer e dar provimento ao Recurso Extraordinário, para que a condenação na instância de origem observe, a partir de 9/12/2021, a redação dada pelo art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, o qual estabelece que, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, nos termos do voto da Relatora. Eis a ementa do julgado:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. TAXA SELIC INCIDENTE A PARTIR DE 9.12.2021. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.”



    Em seu voto, a ilustre relatora assim se manifestou:



    “6. Na espécie vertente, o Tribunal de origem manteve a parte da sentença na qual fixada a incidência do IPCA-E para fins de correção monetária:



    (…)



    7. No art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, determina-se que, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.



    Nos arts. 5º e 7º dessa emenda constitucional, dispõe-se:



    Art. 5º As alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos, inclusive no orçamento fiscal e da seguridade social do exercício de 2022.



    (...)



    Art. 7º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação .



    Extrai-se da Emenda Constitucional n. 113/2021 a determinação de aplicação imediata, desde a data de sua publicação, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia Selic como índice de atualização monetária das condenações da Fazenda Pública.



    8. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.220, Relator o Ministro Roberto Barroso, este Supremo Tribunal assentou que as normas que tratam do regime jurídico da correção monetária, por não serem suscetíveis de disposição pela vontade das partes, incidem imediatamente, alcançando apenas as situações jurídicas em curso de formação ou execução.



    Esta a ementa do julgado:



    Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Índices aplicáveis para a correção monetária de débitos trabalhistas. Inconstitucionalidade. Modulação dos efeitos temporais da decisão. 1. Ação direta em que se alega a inconstitucionalidade do art. 39, § 2º, da Lei nº 8.177/1991, que entrou em vigor em 01.03.1991 e determina que os débitos trabalhistas sejam corrigidos: (i) pela variação do BTN Fiscal, no período compreendido entre o vencimento da obrigação e 31.01.1991; e (ii) pela Taxa Referencial Diária (TRD), após essa data. 2. As normas que tratam do regime jurídico da correção monetária, por não serem suscetíveis de disposição pela vontade das partes, incidem imediatamente, alcançando apenas as situações jurídicas em curso de formação ou execução. Precedente: RE 211.304, redator para acórdão Min. Teori Zavascki, j. em 29.04.2015. 3. Ao estabelecer os índices para a correção monetária de débitos de natureza trabalhista, o dispositivo impugnado determinou sua aplicação a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor. Assim, afetou direitos adquiridos sob a vigência de lei anterior, violando o art. 5º, XXXVI, da Constituição. 4. Procedência do pedido, com a declaração de inconstitucionalidade do art. 39, § 2º, da Lei nº 8.177/1991. Modulação temporal dos efeitos da decisão, a fim de que somente se aplique aos cálculos homologados a partir da data de publicação da ata de julgamento. Tese: Lei que estipula índices de correção monetária a serem aplicados a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor viola a garantia do direito adquirido (DJe 13.3.2020).”



    O acórdão recorrido observou esse entendimento, devendo também ser mantido nesse ponto.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente